Tribunal: TJES
Processo: 0018610-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018610-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: ARQUIMEDES HENRIQUE FIOROTT e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Co
nforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

2. A cláusula V do contrato de compra e venda firmado entre as partes previu que a sala comercial seria entregue em agosto de 2013, com prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, o que se revela abusivo, devendo ser contado em dias corridos.

3. A obra foi concluída apenas em 09/06/2014 e entregue em 18/07/2014, extrapolando o previsão inicial em onze meses e a tolerância em cinco meses, sem que tenha sido comprovada a ocorrência de fato aleatório à responsabilidade das apelantes.

4. Considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0018610-86.2016.8.08.0024

Apelantes:
Enseada do Suá Empreendimentos Ltda. e Lorenge S/A Participações Ltda.

Apelados:
Arquimedes Henrique Fiorott e Jacinta Santos Fiorott

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Enseada do Suá Empreendimentos Ltda. e Lorenge S/A Participações Ltda. contra a sentença de fls. 228/233 (integrada pela decisão de fls. 250/251), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada por Arquimedes Henrique Fiorott e Jacinta Santos Fiorott, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para (i) declarar a abusividade da expressão “dias úteis” da cláusula 45 do contrato; e (ii) condenar as apelantes solidariamente ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 10 do contrato (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% dois por cento sobre o valor do contrato).

Nas razões recursais de fls. 253/272, as apelantes alegam em síntese que (a) o prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis é válido, não havendo que se falar em atraso da obra; (b) mesmo que reconhecido, deve ser ponderada a ocorrência de fatos externos e imprevisíveis que ultrapassaram a esfera de atuação das empresas, como chuvas torrenciais e greve sindical; (c) a inversão da cláusula penal é inviável, posto que cabível apenas em caso de atraso na entrega; (d) os honorários advocatícios devem ser reduzidos; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 280/321.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Co
nforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

Em sintonia:

“Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor.” (TJES, Apelação Cível n. 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2023)

“A respeito da cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto”, entretanto, a contagem desse prazo deverá ser feita em dias corridos, não sendo possível computá-lo em dias úteis. Precedente STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 0004042-90.2016.8.08.0048, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.08.2023)

A cláusula V do contrato de compra e venda firmado entre as partes previu que a sala comercial seria entregue em agosto de 2013, com prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis (cláusula 45), o que se revela abusivo, devendo ser contado em dias corridos (fls. 36/41).

A obra, contudo, foi concluída apenas em 09/06/2014 e entregue em 18/07/2014 (fl. 51), extrapolando o previsão inicial em onze meses e a tolerância em cinco meses, sem que tenha sido comprovada a ocorrência de fato aleatório à responsabilidade das apelantes.

Nesse viés, considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (cláusula 10 - p. 37v), deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Inexiste, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação solidária das apelantes
ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 10 do contrato (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% dois por cento sobre o valor do contrato).

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, não verifico justificativa para reduzir o percentual fixado na sentença, eis que arbitrado de acordo com o labor do causídico dos apelantes e porque, desprovido o recurso, a sua majoração já seria necessária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no limite percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.